Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-85.2023.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Tarifa de registro de contrato –– O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato – Inteligência do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Tarifa de registro de contrato –– O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato – Inteligência do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" - Comprovação da prestação do serviço - Cobrança devida - Sentença mantida.
- Seguro proteção financeira – Seguro cancelado na mesma data da formalização do contrato – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento.

Recurso não provido, na parte conhecida.